Tribunal: TJES
Processo: 5007286-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Thatianny Gomes Cerqueira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, em ação indenizatória ajuizada por Kellen Maia Alves, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A agravante sustenta que vendeu o veículo envolvido no acidente antes do evento, imputando a responsabilidade ao adquirente, Alexsandro Souza da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: estabelecer se o adquirente/condutor, Alexsandro Souza da Silva, possui legitimidade ativa para figurar no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há elementos que indicam a tradição do veículo em data anterior ao acidente, por meio de documentos apresentados, tais como declaração com firma reconhecida e termo de posse.

4. Conforme a Súmula 132 do STJ, a ausência de registro da transferência do veículo não implica a responsabilidade do antigo proprietário por danos decorrentes de acidente envolvendo o veículo alienado.

5. Verificou-se que a citação do adquirente foi infrutífera nos diversos endereços fornecidos, podendo autorizar a citação por edital conforme o artigo 256, § 3º, do CPC, quando esgotadas as possibilidades de citação, indicando que o requerido encontra-se em local incerto e não sabido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

6. A ausência de registro de transferência do veículo não implica a responsabilidade do antigo proprietário pelos danos causados após a alienação, conforme Súmula 132 do STJ.

7. O adquirente/condutor do veículo possui legitimidade passiva para figurar na ação indenizatória pelo acidente ocorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; art. 256, §3º; CC, art. 1.226.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 132.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007286-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: KELLEN MAIA ALVES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Thatianny Gomes Cerqueira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, em ação indenizatória ajuizada por Kellen Maia Alves, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A agravante sustenta que vendeu o veículo envolvido no acidente antes do evento, imputando a responsabilidade ao adquirente, Alexsandro Souza da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: estabelecer se o adquirente/condutor, Alexsandro Souza da Silva, possui legitimidade ativa para figurar no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há elementos que indicam a tradição do veículo em data anterior ao acidente, por meio de documentos apresentados, tais como declaração com firma reconhecida e termo de posse.

4. Conforme a Súmula 132 do STJ, a ausência de registro da transferência do veículo não implica a responsabilidade do antigo proprietário por danos decorrentes de acidente envolvendo o veículo alienado.

5. Verificou-se que a citação do adquirente foi infrutífera nos diversos endereços fornecidos, podendo autorizar a citação por edital conforme o artigo 256, § 3º, do CPC, quando esgotadas as possibilidades de citação, indicando que o requerido encontra-se em local incerto e não sabido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

6. A ausência de registro de transferência do veículo não implica a responsabilidade do antigo proprietário pelos danos causados após a alienação, conforme Súmula 132 do STJ.

7. O adquirente/condutor do veículo possui legitimidade passiva para figurar na ação indenizatória pelo acidente ocorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; art. 256, §3º; CC, art. 1.226.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 132.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007286-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
KELLEN MAIA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da
ação indenizatória nº 0005086-45.2019.8.08.0047
ajuizada por KELLEN MAIA ALVES em seu desfavor, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora agravante.

Em suas razões recursais (Id 8575082), a agravante narra que em 20 de abril de 2017 vendeu o veículo envolvido no acidente ocorrido em 8 de setembro de 2017 para o Sr. Alexsandro Souza da Silva, conforme comprova as provas anexadas à Contestação, bem como o áudio de gravação telefônica em que o mesmo confirma sua autoria como causador do acidente.

Sustenta que, na forma da Súmula nº 132, do STJ, comprovada a propriedade do veículo, ainda que não efetuada a transferência de propriedade, responde o novo proprietário pelos danos causados a terceiros.

Argumenta que o juízo não se manifestou sobre o pedido de citação por edital requerido pela autora, caso restassem infrutíferas as tentativas de citação nos endereços informados.

Alega que foi intimada a apresentar provas sobre o bem móvel que não mais lhe pertencia, bem como que em sede de contestação colacionou as declarações firmadas pelo condutor com firma reconhecida e atestadas de forma espontânea de que o veículo já estava em sua posse por ocasião do acidente.

Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo para que se determine a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, permitindo o regular prosseguimento do processo originário até o julgamento final deste recurso, com a devida citação do Requerido, responsável pelo dano causado à autora. E no mérito, pugna pela reforma da decisão.

Decisão deferindo a concessão do efeito suspensivo recursal para suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à extinção do processo em relação ao requerido ALEXSANDRO SOUZA A SILVA e à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva (Id 8637152).

Comprovante de envio do pedido de informações ao juízo de origem (Id 8725188).

Informações prestadas juntadas no Id 9501287.

Sem contrarrazões.

Analisando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Consoante pontuado, inicialmente, a autora, ora agravada, ajuizou a ação indenizatória na origem em face apenas da ora agravante fundamentando a sua legitimidade passiva na propriedade do veículo automotor envolvido no acidente, junto à petição inicial consta o Boletim de Ocorrência (1º DT - PORTO SEGURO - BO - 17-05383) no qual o declarante GREYSON LOUBACK ALVES VILELA afirma que
estava saindo da praça do quadrado, próximo ao quebra mola, o veículo Fiesta de placa KEB 2332 bateu no fundo de seu veículo Corolla GLI Flex placa ODB 1320, em seguida se evadiu no local
(fl. 16).

Na contestação, a ora agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva eis que vendeu o veículo envolvido no acidente para o Sr.
Alexsandro Souza da Silva
em 20 de abril de 2017, conforme a declaração de recebimento do veículo com firma reconhecida (fl. 83) e o Termo de Declaração subscrito por ele no qual afirma que nesta data foi transferida a posse do veículo (tradição), bem como que se responsabiliza, a partir dessa data, por qualquer ato praticado na condução do veículo (fl. 83-v).

Outrossim, juntou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo do ano de 2019 no qual já consta como proprietário o Sr.
Alexsandro Souza da Silva
(fl. 84).

Inclusive, consta anexada à Réplica consulta no sistema do DETRAN, no qual consta como data da aquisição do veículo pelo Sr. Alexsandro Souza da Silva como o dia 23/10/2017.

Pois bem, estabelece o art. 1.226 do Código Civil, “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

Desta feita, na hipótese dos autos, a prova documental colacionada denota que a tradição do veículo ocorreu em data anterior ao acidente, inclusive, em nenhum momento da ação, a autora/agravada sustenta que a agravante era quem conduzia o veículo no momento do acidente.

Sendo assim, considerando o teor do enunciado da Súmula nº 132, do STJ (
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
.), exsurge a legitimidade passiva
ad causam
do requerido
Alexsandro Souza da Silva.

Além disso, ao compulsar os autos, constata-se que foi efetivada a citação do requerido
Alexsandro Souza da Silva
pelos Correios via Aviso de Recebimento (fl. 124-v) com assinatura de terceiro.

No entanto, o juízo de 1º grau entendeu que, para evitar futura alegação de nulidade, deveria haver a comprovação de que, de fato, o domicílio do requerido seria no referido endereço.

Desta feita, foram expedidas cartas precatórias de citação para outros inúmeros endereços localizados nos sistemas judiciais, todavia, todas retornaram sem êxito.

Portanto, realizadas todas as diligências possíveis requeridas pela parte autora e não havendo a localização do requerido, presume-se que o mesmo se encontra em local incerto e não sabido, o que autoriza, nos exatos termos do artigo 256, §3º, do CPC, o deferimento da citação por edital, que inclusive foi expressamente pleiteada pela parte autora no Id 29675283.

Logo, deve ser reformada a decisão agravada para reconhecer a legitimidade passiva do requerido
Alexsandro Souza da Silva
com o prosseguimento da ação realizando as diligências necessárias à citação, ou se for o caso, promover o ato citatório por edital.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva do requerido ALEXSANDRO SOUZA A SILVA e determinar o prosseguimento da ação em seu desfavor, promovendo as diligências relativas ao ato citatório, inclusive pela via editalícia, se for o caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.